Tribunal: TJBA
Processo: 8040475-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040475-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DENISON SANTANA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Denison Santana Figueiredo contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, postergou a análise da tutela antecipada requerida, limitando-se a deferir a gratuidade de justiça. O agravante sustentou que a postergação configura negativa implícita da prestação jurisdicional urgente e requereu, liminarmente, autorização para depósito judicial das parcelas do financiamento no valor originalmente contratado, manutenção da posse do bem e exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas do financiamento em valor tido como incontroverso ou no valor originalmente contratado, assegurar a posse do bem objeto do contrato e evitar a negativação do nome do agravante, com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão que posterga a apreciação de tutela de urgência, sem previsão de prazo concreto, equivale à negativa implícita de prestação jurisdicional, sendo, por isso, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado.

Em sede de agravo interno, reconheceu-se o cabimento do recurso e foi parcialmente deferida a liminar para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor original do contrato, assegurar a manutenção da posse do bem e determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso concreto, ambos os requisitos estão preenchidos: a plausibilidade das alegações decorre da discussão sobre possíveis cláusulas abusivas no contrato, e o perigo de dano decorre da iminente perda do bem e da inscrição em cadastros negativos.

A jurisprudência tem admitido a concessão de tutela provisória para afastar os efeitos da mora, mediante depósito judicial das parcelas, em hipóteses em que há controvérsia fundada sobre a validade dos encargos contratuais (TJ-SP, AI nº 2336422-61.2023.8.26.0000; TJ-AL, AI nº 0806393-37.2024.8.02.0000).

A medida, contudo, deve ser condicionada ao depósito tempestivo das parcelas no valor originalmente contratado, evitando enriquecimento sem causa e preservando o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A postergação indefinida da análise de pedido de tutela de urgência configura negativa implícita de prestação jurisdicional e é impugnável por agravo de instrumento.

Em sede de ação revisional de contrato de financiamento, é admissível a concessão de tutela provisória para autorizar o depósito judicial das parcelas em valor originalmente contratado, garantir a posse do bem e impedir a negativação do nome do devedor, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º da Lei 1.060/50; 300; 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2336422-61.2023.8.26.0000; TJ-AL, AI nº 0806393-37.2024.8.02.0000.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 8040475-41.2023.8.05.0000, em que é Agravante
JOSE DENISON SANTANA FIGUEIREDO
e Agravado
BANCO HONDA S A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO
.